Tribunal: TJMT
Processo: 1012025-78.2019.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012025-78.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A).

MARCIO APARECIDO GUEDES
, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[SECRETARIA DE GESTAO FAZENDARIA DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE MT (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), IRINEU RODRIGUES DE CARVALHO - CPF: 010.415.099-87 (APELADO), JUAN DANIEL PERON - CPF: 786.914.351-00 (ADVOGADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA —
MANDADO DE SEGURANÇA
— IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS – ITBI — BASE DE CÁLCULO — VALOR VENAL CONSIGNADO NO ATO DE ARREMATAÇÃO — ENTENDIMENTO PACIFICADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — DIREITO LÍQUIDO E CERTO — DEMONSTRAÇÃO —
RECURSO NÃO PROVIDO — SENTENÇA RATIFICADA
.

“
O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que o valor venal para fins de composição da base de cálculo do ITBI é aquele consignado no próprio ato de arrematação. Precedentes
. (...)”. (STJ, Segunda Turma, AREsp 1425219/SP, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1º de março de 2019).

Logo, uma vez presente a existência do direito líquido e certo do impetrante pela cobrança do ITBI com base de cálculo sobre o valor consignado no ato de arrematação, a concessão da segurança é impositiva.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação com remessa necessária interposto pelo
Município de Várzea Grande
contra a sentença que, proferida em mandado de segurança impetrado por
Irineu Rodrigues de Carvalho
contra ato do
Secretário Municipal de Gestão Fazendária do Município de Várzea Grande,
concedeu a segurança para determinar à autoridade impetrada que proceda a cobrança do ITBI sobre o valor do imóvel arrematado no leilão extrajudicial, e não sobre o valor venal do imóvel.

Aduz que há previsão expressa no artigo 38 do Código Tributário Nacional e no artigo 41 do Código Tributário do Município de Várzea Grande, de que a base de cálculo nos casos de transmissão de bens imóveis é o valor venal do imóvel.

Assevera que “
a jurisprudência do STJ trata de arrematação judicial, o qual não se enquadra no caso do exequente, visto que conforme se evidencia nos autos o mesmo adquiriu o imóvel através de leilão particular (extrajudicial) realizado pela Randon Administradora de Consórcio, que tem natureza jurídica de compra e venda e não de alienação judicial
”.

Assevera que o Direito Administrativo se fundamenta no princípio da Supremacia do Interesse Público sobre o Privado e a Indisponibilidade pela Administração Pública do Interesse Público, logo, a Administração está vinculada ao interesse público frente ao particular, “
mais especificamente no que atina a eventuais conflitos de interesses, inclusive no que concerne à arrecadação de tributos
”.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e denegar a segurança pleiteada.

Contrarrazões (Id. 43202479).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opina pelo não provimento do recurso (Id. 46518973).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 06 de julho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2021